Tribunal: STF
Processo: Rcl 70142
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NA QUARTA TUTELA INCIDENTAL NA ADPF 828.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face de decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Grosso, nos autos do Processo nº 1013135-45.2024.8.11.0000, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    A reclamante sustenta que "pretende garantir a autoridade da decisão proferida por essa Corte no julgamento da ADPF nº 828-DF, já que, nos autos Agravo de Instrumento n. 0809291-87.2024.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi proferida decisão de tutela antecipatória, para determinar o despejo de aproximadamente 100 famílias, em afronta à mencionada decisão desta Corte de Justiça" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "embora esta decisão cite a ADPF 828, aponta medidas que contrariam a decisão do Supremo Tribunal Federal, pois determina o cumprimento imediato e voluntário, sem prazo para desocupação e aponta que deve ser observado o “prazo razoável para a desocupação”, que as famílias sejam encaminhadas para abrigos e, ainda utilização de força policial" (eDoc 1, p. 3). 



    Afirma que "apesar de o juízo da Vara Agrária ter comunicado a Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme a decisão ID 121171000, datada de 24 de julho de 2024, a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento não foi suspensa, portanto, estão sendo adotadas as medidas para o cumprimento da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, ou seja, as famílias já foram intimadas e agora precisam desocupar a área voluntariamente. Caso assim não façam, serão despejadas através de força policial" (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Posteriormente, a reclamante apresentou manifestação na qual informa que "o douto Juiz de Direito da Comarca de Santarém novamente indeferiu o pedido da Defensoria Pública do Pará (cópia juntada aos autos), mantendo a ordem de reintegração de posse dos autores na posse do imóvel descrito nos autos da reclamação. Ratificando ainda este Juízo, o prazo para desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de cumprimento coercitivo da ordem expedida" (eDoc 10, p. 1).



    Houve o aditamento da inicial (eDoc 15), em cumprimento a despacho da Presidência desta Corte (eDoc 13).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc 26).



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022, g.n.) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, que é típico do juízo preliminar, ter observado rigorosamente os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Os documentos que instruem a presente reclamação permitem vislumbrar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, por se tratar de desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social.



    Demais disso, o ato reclamado consignou que a ocupação da área em litígio ocorreu em abril de 2018, há mais de 6 anos. Ela teria antecedido o início da pandemia de Covid-19, estando, assim, abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas vigente até 31.10.2022 e, por isso mesmo, submetida às condições fixadas por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação.



    Não há nos autos indicação de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários.



    Demais disso, o prazo de 15 dias não se mostra razoável para a desocupação pela população envolvida.



    Registre-se, ainda, que a autoridade reclamada noticia que o Município de Itaituba "já desafetou a área e pretende destiná-la aos atuais ocupantes" (eDoc 26, p. 8).



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informa a reclamante, 100 famílias, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, tão somente para determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação da possessória.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente